Tribunal: TJMT
Processo: 0003562-74.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003562-74.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), REGINALDO SILVEIRA NASCIMENTO - CPF: 000.871.241-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REINCIDÊNCIA
–
AFASTAMENTO
–
IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT
–

2
.
DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB
– IMPERTINÊNCIA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR MOTORISTA PROFISSIONAL NO TRANSPORTE DE CARGAS – INCIDÊNCIA RECONHECIDA –
3. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO –
IMPOSSIBILIDADE
–
REINCIDÊNCIA
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “C”, DO CP
–
SÚMULA 269 DO STJ
– 4.

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –
REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

–
READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE -

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1
-

A jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal são no sentido de que é desnecessária a certidão de cartório como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo no. 18 da TCCR/TJMT, “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”;

2 – Comprovado nos autos, por meio das declarações do apelante, em ambas as fases da persecução criminal, que exercia a profissão de motorista profissional e se dedicava ao transporte de carga quando da prática do crime, escorreito o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, V, do CTB, uma vez, que conforme previsto no dispositivo, o transporte de carga exige, além dos cuidados comuns à todos os condutores de veículos automotores, cuidados especiais que não foram por ele observados, diante da ingestão de bebida alcoólica no dia do fato;

3 - Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269/STJ, cujo teor dispõe:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”;

4 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Reginaldo Silveira Nascimento
contra sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
,
por meio da qual foi
condenado
pela autoria do crime previsto no
art. 306
,
caput,
do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no. 9503/1977)
, à reprimenda de
9 meses
de
detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além da pena pecuniária de
13 dias-multa
e da pena acessória de
suspensão do direito de dirigir
pelo período de
1 ano
(Id. 24962475).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou
a)
o
afastamento da agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP),

ante a inexistência de certidão a comprovar o trânsito em julgado de qualquer título condenatório ou, ainda, eventual transcurso do período depurador (art. 64, I, do CP) ;
b)
o
decote da agravante
prevista no
art. 298, V,

do CTB
, ao argumento de que seu reconhecimento padeceu de fundamentação e que não houve prova da profissão exercida pelo réu;
c)
o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena;
d)
a redução do período da pena acessória de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal previsto (Id. 24962475).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 24962476);
igualmente
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
assim opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário oferecido

(Id.

32607465):

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL
– RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DOS ARTIGOS 306 DA LEI No 9.503/97 – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, V – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020